Tribunal: TJMT
Processo: 1027831-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027831-52.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Escolaridade, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVONE FRANCELINA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 651.825.701-63 (IMPETRANTE), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EDITAL No 008/2025/GS/SEDUC/MT, da Banca Examinadora SELECON (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR NÃO APRESENTAÇÃO DO VERSO DE CERTIFICADO ESCOLAR E POR SUPOSTA VALIDADE EXPIRADA DO DOCUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por candidata do processo seletivo simplificado da SEDUC/MT (Edital n. 008/2025), contra ato, indigitado coator, praticado pelo Secretário de Estado de Educação e pelo Diretor-Presidente da Comissão Organizadora do Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, consistente na desclassificação da Impetrante, que pretendia vaga para o cargo de Assistente de Educação Especial, em razão da recusa administrativa do certificado de conclusão do Ensino Médio e histórico escolar, sob justificativa de ausência do verso do documento (em branco) e de que este não estaria dentro do prazo de validade de 2 anos. A candidata requereu a revalidação da pontuação e sua convocação imediata, diante da classificação que obteria com a nota correta.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a desclassificação de candidata em processo seletivo público com base: (i) na ausência de apresentação do verso de certificado de conclusão do Ensino Médio, mesmo estando em branco; e (ii) na alegação de que o documento foi emitido há mais de dois anos, contrariando disposição editalícia.

III. Razões de Decidir

3.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedada a imposição de restrições não previstas em lei ou que impeçam a comprovação de requisitos essenciais por formalismo excessivo.

4.

A exigência de apresentação do verso de certificado escolar, quando este se encontra em branco, é medida desproporcional e desarrazoada, sobretudo quando todas as informações relevantes constam no anverso.

5.

A fixação de prazo de validade para certificado de conclusão do Ensino Médio não encontra amparo legal, tratando-se de título definitivo e permanente, cuja eficácia não se sujeita ao decurso do tempo.

6.

A eliminação da candidata, apesar da comprovação documental autêntica e válida, compromete o caráter isonômico e impessoal da seleção pública, violando os princípios constitucionais do art. 37, caput, da CF/1988.

7.
Presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), diante da iminente convocação de candidatos e risco de prejuízo irreversível.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Liminar deferida.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode recusar certificado de conclusão do Ensino Médio por ausência de apresentação do verso do documento, quando este se encontra em branco e todas as informações essenciais constam do anverso.

2.

O certificado de conclusão do Ensino Médio é documento permanente, não sujeito à validade temporal, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

3.

Exigências editalícias desproporcionais e não essenciais que impeçam a comprovação objetiva de requisito legal para cargo público devem ser afastadas, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 684; STJ, Súmula 266; TJMT, MS n. 1005793-45.2023.8.11.0000; TJDFT, Acórdão n. 1427864, 2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Ivone Francelina Costa de Oliveira,
contra ato atribuído ao Sr. Rogério Rangel, na qualidade de Diretor-Presidente da Comissão Organizadora do Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, vinculado ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON, entidade responsável pela realização de processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, para o cargo de Assistente de Educação Especial (AEE), consistente na sua desclassificação do certame.

Narra a Impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado da SEDUC/MT (Edital n. 008/2025), no qual concorreu ao cargo de Assistente de Educação Especial e, apesar de ter apresentado toda a documentação exigida, incluindo certificado de conclusão do Ensino Médio (EJA, emitido em 2008) e histórico escolar completo, teve indeferida a pontuação referente a esse critério, sob a justificativa de que o documento não estaria “dentro da validade de 2 anos” e de que o verso não fora apresentado, embora estivesse em branco por padronização da escola.

Informa que interpôs recurso administrativo, o qual também foi indeferido, resultando em sua eliminação do certame.

Destaca que, com a pontuação correta de 290 pontos, estaria classificada para convocação imediata, prevista para iniciar em 17/07/2025.

Sustenta que houve ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, uma vez que inexiste previsão legal para prazo de validade de certificados ou para apresentação do verso do documento, com fundamento no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), a LDB (art. 36, §9o), a jurisprudência do STF e do STJ (Súmulas 684 e 266), bem como precedentes do TJMT e TJDFT que afastam exigências desproporcionais em concursos públicos.

Alega presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do fumus boni iuris, evidenciado pela documentação apresentada, e do periculum in mora, já que a exclusão indevida compromete sua convocação imediata.

Requer, ao final, a concessão liminar para que sejam atribuídos os 10 pontos indevidamente negados, garantindo sua classificação e convocação; no mérito, a concessão definitiva da segurança com reconhecimento da pontuação integral. Além disso, a concessão da justiça gratuita (id. 307688390, págs. 3 a 11).

A ação constitucional foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que determinou a correção do polo passivo, sob pena de extinção, em razão da ausência do Secretário de Estado de Educação na demanda (id. 307688390, pág. 834/835).

Regularizada a petição inicial, com a inclusão da autoridade, o juízo de origem declinou da competência em favor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por se tratar de ato imputado ao Secretário de Estado, hipótese que atrai a competência originária desta Corte, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual (id. 307888390, pág. 836).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório, a Impetrante, Ivone Francelina Costa de Oliveira, candidata no Processo Seletivo Simplificado,

promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, regido pelo Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, objetiva, por meio da presente ação mandamental, a concessão de medida liminar para que lhe sejam atribuídos 10 (dez) pontos, relativos à comprovação escolar, a fim de assegurar sua classificação e consequente convocação no cargo de Assistente de Educação Especial do referido certame.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, c/c art. 300 do CPC, é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final (
periculum in mora
).

Consta que a Impetrante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado, promovido pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, para o cargo de Assistente de Educação Especial- AEE, nível médico, ampla concorrência, para DRE de Várzea Grande, sob o n. 560002282 (id. 307688390, pág. 56).

O Edital n. 008/2025/GS/SEDUC/MT, que rege o processo seletivo impugnado, em seu Anexo IV, estabelece com relação à comprovação da titulação, curso e experiência que:

“[...]CRITÉRIO: Ensino Médio
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 pontos
DOCUMENTO ACEITO: Certificado de Conclusão do Ensino Médio, frente e verso, ou Atestado de Conclusão, juntamente com o histórico escolar (com validade de no máximo 2 anos). [...]” (id. 307888390, pág. 46)

Nota-se que a Impetrante apresentou documento que abrange tanto o histórico escolar do Ensino Médio quanto a certificação de conclusão do respectivo curso, emitida em 23/11/2012, a qual atesta a finalização dos estudos no ano de 2008 (id. 307688390, pág. 16).

O indeferimento do pedido de reconsideração, datado de 04/07/2025, quanto à pontuação atribuída à conclusão do ensino médio da Impetrante — fato que ensejou sua eliminação do processo seletivo — foi assim fundamentado nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, se considerado o Certificado, o candidato deveria apresentar o verso do documento. Assim, como se considerar o histórico escolar o mesmo devia estar acompanhado do atestado de conclusão, respeitando a validade máxima de 2 anos da sua emissão, que não é o caso do documento que foi emitido em 23 de novembro de 2012. [...]” (id. 307688390, pág. 827)

Contudo, mesmo havendo essa previsão editalícia, entendo que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao formalismo excessivo, há fundamentos relevantes para a concessão da medida.

A eliminação da candidata com base exclusivamente na não apresentação do verso do certificado, mesmo em branco, revela-se medida desproporcional, especialmente considerando que todas as informações essenciais estão presentes no anverso do documento, emitido por instituição pública reconhecida.

Ademais, a simples antiguidade do documento não compromete sua validade ou autenticidade, não podendo, por si só, ensejar desconsideração da titulação.

A urgência da contratação, prevista no edital (item 1.6), somada à exclusão indevida da candidata, caracteriza risco de prejuízo irreversível, justificando a medida liminar.

Forte nessas razões,
DEFIRO
a liminar pleiteada, para determinar às autoridades apontadas como coatoras que reconheçam como válido o documento apresentado pela Impetrante para fins de comprovação da conclusão do ensino médio e procedam à revalidação de sua pontuação, com a atribuição dos pontos correspondentes ao critério de conclusão do “Ensino Médio”, nos termos do Anexo IV do referido processo seletivo. E, se for o caso, diante da nova pontuação, assegure eventual classificação, até o julgamento final do mérito.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei n.o 12.016/2009).

Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Submeto o presente ato processual positivo ao Ínclito Colegiado, para exame em sessão virtual extraordinária.

Intime-se e cumpra-se, com urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025